Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705546-54.2022.8.07.0001 APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Vistos petição de id. 42038419, nada a prover. A situação relatada não é hipótese de reconsideração da decisão que não conheceu da apelação por deserção, pois o apelante-embargante, intimado para comprovar o pagamento em dobro do valor do preparo, não atendeu integralmente a determinação. Ressalte-se que inexiste qualquer indicio de falha do sistema para emissão da guia de preparo de recurso, e o apelante não apresentou prova de sua alegação. A concessão de novo prazo para o recolhimento das custas em dobro é vedada, nos termos do art. 1.007, §5o do CPC. P. I. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora